Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
Tráfico privilegiado. ANPP. Sentença condenatória. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 11 meses de 10 dias de reclusão e 195 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal após a sentença.
III. Razões de decidir
3. Não se aplica o art. 28-A do CPP – oferecimento de acordo de não persecução penal após sentença condenatória, ainda que essa tenha reduzido a pena a menos de 4 anos. Precedente do c. STF (HC 191.464/SC).
IV. Dispositivo
4. Nega-se provimento à apelação.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 28 e 28-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 191.464/SC, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.9.20; STJ, AgRg no REsp 1.945.816/GO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19.12.22.